Tribunal: TJDFT
Processo: 0741998-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Processo : 0741998-95.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 207738871 e 209686919 da execução de título extrajudicial n. 0014605-02.2016.8.07.0007) que indeferiu a reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”, sob o fundamento de que o exequente, aqui agravante, não demonstrou modificação da situação econômica do executado. O agravante sustenta o cabimento de nova pesquisa na modalidade indicada por não ter sido utilizada no caso. Afirma que a última a consulta realizada por meio do SISBAJUD ocorreu em 08/04/2022, ou seja, há mais de 2 anos, “daí sendo crível supor a possibilidade de êxito na eventual realização de nova pesquisa”. Menciona os princípios da cooperação e da efetividade da execução, reputando equivocada a suspensão dos autos determinada. Requer a concessão de tutela de urgência recursal e, ao final, a reforma da decisão atacada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 4 de outubro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator